Tribunal: TJDFT
Processo: 0731183-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Geap Autogestão em Saúde em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Carmelita da Silva Meira –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela reclamada, cominando à operadora do plano de saúde a obrigação de restabelecer o plano de saúde da agravada e de autorizar a continuidade do tratamento de hemodiálise do qual necessita, conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, eximindo-a da cominação que a aflige. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor ação de conhecimento almejando, em sede de tutela de urgência, a obtenção de provimento jurisdicional que comine-lhe a obrigação de restabelecer o plano de saúde que a beneficia e de autorizar a continuidade do tratamento de hemodiálise do qual necessita, conforme prescrição médica, sob pena de cominação de multa diária. Registrara que, em consonância com a petição inicial, a agravada alegara que o contrato de plano de saúde fora cancelado unilateralmente na data de 26.02.2021, o que afigura-se ilegal, porquanto, diante do seu grave quadro de saúde, necessita dar continuidade ao tratamento de hemodiálise. Aduzira que a medida liminar postulada fora deferida, sob o fundamento de que, a despeito da rescisão unilateral do plano por parte da operadora, sob a alegação do término de Convênio por Adesão no 001/2020 com a Dataprev – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, a operadora é responsável pela continuidade do tratamento médico já autorizado e custeado anteriormente, devendo ser resguardado o direito da beneficiária que está em plena terapia médica. Defendera que essa resolução merece reparos. Acentuara que a agravada era beneficiária do plano de saúde contratado pela Dataprev, destinado a seus funcionários, na condição de dependente de seu filho Carlos Junio Meira Carvalho, que é empregado da Dataprev e aderira ao plano. Assinalara que, em 25.02.2015, firmara com a Dataprev o Convênio por Adesão no 001/2015, com a finalidade de proporcionar aos empregados da Dataprev, ativos e inativos, e os seus respectivos familiares, a possibilidade de ingresso no plano de saúde que fomenta, na modalidade coletivo empresarial. Sustentara que o aludido convênio possuía validade de 60 (sessenta) meses por força do disposto no artigo 71 da Lei no 13.303/2016, que prevê que a duração dos contratos celebrados com as empresas públicas não poderá exceder 5 (cinco) anos. Observara que, outrossim, o artigo 57, inciso II, da Lei no 8.666/1993, estabelece que a duração dos prazos dos contratos com a administração pública direta e indireta é limitada a 60 (sessenta) meses. Informara que o Contrato por Adesão no 001/2015, que firmara com a Dataprev, fora extinto em razão do término do prazo de duração. Noticiara que, no ano de 2020, firmara novo convênio por adesão com a Dataprev, com a finalidade de preservar os planos de saúde fomentados aos seus empregados pelo período de 12 (doze) meses. Explicara que, após o transcurso desse interregno, optara por não permanecer fomentando os serviços de plano de saúde aos funcionários da Dataprev, diante da grande sinistralidade apresentada, que ultrapassara os 80% (oitenta por cento) da carteira. Pontuara que, na hipótese, não ocorrera, portanto, o distrato, tampouco a rescisão unilateral do convênio, que se extinguira pelo decurso do prazo de sua vigência. Apontara que 4 (quatro) meses antes mesmo do término de vigência do Convênio notificara a Dataprev, informando que não renovaria a avença, de modo que seus funcionários foram previamente cientificados desse fato, restando oportunizado, outrossim, prazo para que migrassem para outro plano de saúde e que promovessem a portabilidade de carência. Destacara que, demais disso, assegurara aos beneficiários do plano de saúde o direito e manutenção de todos os tratamentos ambulatoriais e internações já autorizados, até a data da alta hospitalar, na forma prevista na Resolução Normativa no 438/2018 da ANS. Acrescera que, nesse contexto, a notificação sobre o término do prazo contratual fora legítima, restando extinta a relação que firmara com a Dataprev, a partir de 26.02.2021. Pontificara que, diante da extinção do convênio firmado com a Dataprev, cessaram todos os direitos e obrigações dele decorrentes, não sobejando possível a manutenção de beneficiário. Ressaltara que é operadora de saúde na modalidade de autogestão, multipatrocinada, e, para a permanência do beneficiário, ressoa necessária a existência de vínculo entre a Fundação e a Patrocinadora, o que não ocorre na espécie. Realçara, alfim, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Geap Autogestão em Saúde em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Carmelita da Silva Meira –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela reclamada, cominando à operadora do plano de saúde a obrigação de restabelecer o plano de saúde da agravada e de autorizar a continuidade do tratamento de hemodiálise do qual necessita, conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, eximindo-a da cominação que a aflige. Do aduzido apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pela agravada, cominando à agravante a obrigação de restabelecer o plano de saúde que a beneficia e de autorizar a continuidade do tratamento de hemodiálise do qual necessita, sob o fundamento de que, a despeito da rescisão unilateral do plano por parte da operadora, diante do término de Convênio por Adesão no 001/2020 com a Dataprev, a operadora do plano de saúde é responsável pela continuidade do tratamento médico já autorizado e custeado anteriormente, devendo ser resguardado o direito da beneficiária que está em plena terapia médica. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravada. Deve ser registrado que, conquanto não sobeje possível reconhecer que a agravante praticara ilícito, na hipótese, a agravada deve ser mantida como beneficiária das coberturas oferecidas na condição de dependente até ultimação do tratamento do qual necessita. Consoante assinalado, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade de se cominar à agravante a obrigação de restabelecer o plano de saúde que beneficiava a agravada e de autorizar a continuidade do tratamento de hemodiálise do qual necessita, mesmo diante do término do prazo do contrato coletivo de plano de saúde correlato. Conquanto a resolução do convênio e do contrato que beneficiava a agravada tenham se operado segundo o exigido, subsiste situação que interfere na imediata suspensão das coberturas. Vejamos. A relação estabelecida entre as partes não encerra relação de consumo, porquanto a agravante se qualifica como entidade de autogestão, não concorrendo no mercado com as outras empresas operadoras de planos de saúde, fomentando plano a clientela específica, notadamente aos empregados do Dataprev e a outras categorias convencionadas. Assim, aliás, assentara a Segunda Seção do c. STJ, que firmara o entendimento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrados por entidades sem finalidade lucrativa e geridos sob a modalidade de autogestão. Confira-se a literalidade do precedente abaixo, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016) Esse entendimento encontra reverberação na aludida Corte Superior, como se infere dos precedentes abaixo ementados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As entidades de autogestão não visam o lucro e constituem sistemas fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo. (...) 4. Ausente qualquer ilegalidade no comportamento da operadora em exigir a observância, pelo usuário, de cláusulas contratuais consideradas lícitas, é de rigor o afastamento da compensação por danos morais. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1563986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REGIME DE CUSTEIO. REESTRUTURAÇÃO. PREÇO ÚNICO. SUBSTITUIÇÃO. PRECIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ESTUDOS TÉCNICO-ATUARIAIS. SAÚDE FINANCEIRA DA OPERADORA. RESTABELECIMENTO. RESOLUÇÃO GEAP/CONDEL No 616/2012. LEGALIDADE. APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. GESTÃO COMPARTILHADA. POLÍTICA ASSISTENCIAL E CUSTEIO DO PLANO. TOMADA DE DECISÃO. PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. MODELO DE CONTRIBUIÇÕES. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DA RUÍNA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a reestruturação no regime de custeio do plano de saúde administrado pela GEAP, entidade de autogestão, por meio da Resolução GEAP/CONDEL no 616/2012, que implicou a majoração das mensalidades dos usuários, foi ilegal e abusiva. 2. As entidades de autogestão não visam o lucro e constituem sistemas fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários. 3. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo.(...) 11. Recurso especial provido. (REsp 1673366/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. 1. A Segunda Seção, quando do julgamento do Recurso Especial 1.285.483/PB, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 22/6/2016, DJe 16/8/2016, firmou o entendimento no sentido de que ‘não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo’ . 2. Tendo a Corte local decidido a causa exclusivamente à luz do Código de Defesa do Consumidor, fica prejudicada a análise das questões suscitadas das razões do recurso especial, de modo que é necessário o retorno dos autos à Corte de origem, para novo julgamento do recurso de apelação, ante a vedação da interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas (Súmulas 5 e 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 943.838/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017) Conseguintemente, a relação havida entre as partes não encerra relação de consumo, não estando, portanto, sujeita ao disposto no estatuto protetivo, devendo ser regida, pelas regras albergadas na Lei no 9.656, de 03.06.1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, norma aplicável ao caso. Alinhada essa premissa, consoante emerge dos elementos materiais coligidos aos autos, a agravada era beneficiária do plano gerido pela agravante, na qualidade de dependente de seu filho, que, a seu turno, é funcionário da Dataprev, que, de sua parte, firmara convênio com a agravante visando a proporcionar aos seus empregados adesão ao plano de saúde que fomenta, na modalidade coletivo empresarial. Com efeito, a agravante firmara com a Dataprev – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social o Convênio por Adesão no 001/2020[2], cujo objeto era proporcionar aos empregados da empresa pública federal, ativos e inativos e seus dependentes, a possibilidade de ingresso nos planos de saúde administrados pela agravante, na modalidade coletivo empresarial. Em consonância com o convênio, fora fixado o prazo de 12 (doze) meses para a vigência do objeto contratado, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VIGÊNCIA O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura, com vigência de 12 (doze) meses, salvo se ocorrer o disposto na Cláusula Décima Terceira ou na Cláusula Vigésima Primeira; Parágrafo Único – A renovação do presente instrumento se dará mediante pactuação de Termo Aditivo, assinado pelas partes.” O aludido Convênio fora firmado na data de 26 de fevereiro de 2020, de modo que sua vigência se encerrara em 26 de fevereiro de 2021. Extrai-se dos autos da ação principal, outrossim, que, na data de 16 de dezembro de 2020, a agravante encaminhara e-mail[4] à agravada informando sobre o término do contrato de plano de saúde na data de 26.02.2021, ocasião em que esclarecera sobre o direito à portabilidade da carência, faculdade assegurada no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do efetivo fim do convênio, e que seria assegurada cobertura aos tratamentos ambulatoriais e de hospitalares autorizados até a data da expiração da vigência do contrato, segundo a regulamentação editada pela ANS. É o que e infere do abaixo reproduzido: “Prezado(a) beneficiário(a) Cumprimentando-o(a) cordialmente, vimos informar que a GEAP Autogestão em Saúde celebrou o convênio por Adesão no 001/2020 com a DATAPREV – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, que tem por objeto proporcional aos empregados, ativos e inativos, seus dependentes e grupo familiar, o ingresso nos Planos de Saúde administrados pela GEAP, em 26 de fevereiro de 2020, pelo prazo de 12 (doze) meses. Diante do encerramento do Convênio celebrado entre a GEAP – Autogestão em Saúde e a DATAPREV – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, pelo decurso do prazo de 12 (doze) meses, a partir de 26/02/2021, SERÁ CESSADA a prestação de assistência à saúde aos beneficiários servidores, empregados ativos, aposentados, autopatrocinadores, dependentes e grupo familiar, bem como os pensionistas. É importante destacar que todo o processo de encerramento do convênio está em conformidade com as Resoluções Normativas da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como respaldado pela Cláusula Vigésima do Convênio no 001/2020, a seguir: ‘CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VIGÊNCIA O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura, com vigência de 12 (doze) meses, salvo se ocorrer o disposto na Cláusula Décima Terceira ou na Cláusula Vigésima Primeira;’ Os beneficiários que tiverem seu plano cancelado por término de vigência do contrato coletivo é garantido, nos termos do que dispõe a Resolução Normativa – RN no 438/2018, emitida pela ANS, o direito à portabilidade de carências no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do efetivo fim do convênio. Por fim, os procedimentos e tratamentos em regime ambulatorial ou de internação, já autorizados pela GEAP, até a data do efetivo término do convênio, serão realizados conforme as autorizações emitidas, cessando automaticamente a cobertura após a realização dos procedimentos de alta hospitalar.” Dessas circunstâncias fáticas emerge que, antes mesmo de o contrato de plano de saúde coletivo do qual a agravada era beneficiária alcançar seu termo, a operadora do plano de saúde a notificara formalmente sobre a iminência do seu término, assegurando-lhe, dessa forma, o direito de tomar as medidas cabíveis ao resguardo da cobertura securitária, inclusive com o aproveitamento das carências, em operadora diversa. A esse respeito, cumpre anotar que não se questiona que seja assegurado legalmente à operadora do plano o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, conquanto sejam estabelecidas pela legislação de regência determinadas diretrizes que devem ser observadas. Nesse aspecto, a Resolução Normativa no 195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, prescreve que as condições de encerramento do contrato coletivo por adesão ou empresarial devem observar o disposto no ajuste concertado, verbis: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Destarte, sobeja inexorável que afigurara-se legítimo o encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão firmado pela agravada, diante do término do prazo contratual, notadamente quando positivado que a agravante cientificara a agravada com antecedência de 60 (sessenta) dias. Necessário consignar que referido prazo de comunicação prévia acerca do término do prazo contrato indica a intenção, por parte da agravante, de garantir a cobertura e de se evitar surpresa, permitindo à beneficiária, diante da iminente cessação contratual, encontrar alternativas capazes de mitigar eventuais danos, mormente em razão de o seguro referir-se à cobertura de internações, consultas e tratamentos, inclusive de urgência e emergência. Sob essa realidade, além de não ter havido violação a regulação da ANS, a conduta da agravante fora orientada pelas diretrizes da boa-fé, e, outrossim, conformara-se com os deveres de proteção e de cooperação, porquanto fora comprovada a comunicação prévia em prazo razoável para que a agravada encontrasse alternativa diante do iminente término do contratual. Assim, porque consonante com os deveres anexos à relação obrigacional, o término do prazo do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com a notificação adequada e oportuna, denota a legitimidade da conduta da operadora agravante na opção de não renovar o convênio com a Dataprev, do qual emergira o contrato que beneficia a agravada. Ocorre que, na hipótese, a agravada encontra-se em tratamento médico de doença grave, necessitando de sujeitar-se a hemodiálise ambulatorial 5 (cinco) vezes por semana, conforme prescrição médica coligida aos autos[5]. Diante dessa circunstância, a agravante deve aguardar a conclusão do tratamento médico indicado à agravada, como forma de se garantir a sua incolumidade física. Deve ser salientado que, atento a situações próximas à descrita, o legislador previra expressamente a obrigatoriedade de cobertura de atendimento em casos de emergência e urgência, no caso em que puder haver risco de vida ao paciente, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;...” Na espécie em concreto, ademais, subsiste a nuança de que a agravante vinha custeando o tratamento, que encerra natureza emergencial, pois sua supressão descerra iminente risco de eventos adversos, inclusive o óbito da agravada, há muito. Portanto, a resolução encaminhada, no caso, fica sujeita à condição de não poder ser ultimada enquanto perdurar o tratamento do qual necessita a agravada, pois não pode ficar desguarnecida da cobertura até então fomentada. Essa condição, frise-se, origina-se dos princípios constitucionais à dignidade, à saúde e à vida, direitos individuais inexoráveis, que mitigam a autonomia de vontade inerente aos contratos. Inviável, pois, que a resolução seja encaminhada antes do implemento dessa condicionante. Esse é o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO ACERCA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA MENSALIDADE PELA AUTORA. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283 DO STF. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO PODE SER RESCINDIDO DURANTE O TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A recorrente não impugna o argumento de que o plano de saúde não pode ser cancelado no momento, pois a Autora está em tratamento emergencial, em razão de doença grave - câncer. Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’ 3. Não obstante o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação do usuário, esta Corte reconhece ser abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico garantidor da sobrevivência. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.085.841/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe de 04/04/2018; AgInt no AREsp 1.072.700/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017; AgRg no AREsp 624.420/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe de 07/04/2015). Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1553320/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) “CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO. BENEFICIÁRIO EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença’ (AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1290361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. EXCEÇÃO. BOA-FÉ. DIVERGÊNCIA INTERNA. DECISÃO SINGULAR QUE, ADEMAIS, FOI RECONSIDERADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. 1. ‘O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença’ (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 8/5/2017). 2. A indicação de decisão em sentido contrário ao julgado agravado, que foi reconsiderada, informação omitida pelo recorrente, demonstra tentativa de induzir em erro o colegiado e torna o recurso manifestamente inadmissível. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.” (AgInt no AREsp 1085841/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). 4. Por outro lado, ‘a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após o direito de permanência temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da Lei no 9.656/1998), sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano’, o que ‘não pode ser equiparado ao cancelamento do plano privado de assistência à saúde feito pelo próprio empregador, ocasião em que podem incidir os institutos da migração ou da portabilidade de carências’ (REsp 1.592.278/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07.06.2016, DJe 20.06.2016). 5. No caso dos autos, a usuária, após ser demitida sem justa causa, tinha direito de ser mantida no plano de saúde coletivo por seis meses. Em razão de tratamento médico decorrente de procedimento cirúrgico coberto, considerou-se correta a extensão provisória do prazo de sua manutenção na condição de beneficiária do plano coletivo. Contudo, após encerrado o tratamento médico pós-operatório, não há falar em obrigação da operadora em proceder à migração da usuária para plano de saúde individual ou familiar. Isso porque não ocorrida a hipótese de cancelamento do plano coletivo pelo empregador (§ 2o do artigo 26 da Resolução ANS 279/2011) e, ademais, independente de seus motivos, a operadora não comercializa planos de saúde individuais. 6. A despeito da supressão de uma das obrigações cominatórias estipuladas na origem, remanesce o direito da autora à percepção de indenização por dano moral, tendo em vista a conduta ilícita da operadora, consubstanciada na indevida negativa de cobertura do procedimento cirúrgico requerido tempestivamente. 7. Indenização por dano moral fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo Tribunal de origem, valor que não se revela excessivo, motivo pelo qual seu redimensionamento encontra-se obstado pelo óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno provido para admitir o agravo a fim de conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, negando a pretensão autoral voltada ao fornecimento de plano individual substituto pela operadora, mantida a decisão atacada quanto ao mais.” (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017) Em situações similares, assim já decidira este egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: “PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AUTOGESTÃO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PRAZO DE CONTINUIDADE LEGAL. TRATAMENTO. EMERGÊNCIA. DEVER DE OFERTA DE PLANO SUCEDÂNEO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Serviços prestados por planos de saúde na modalidade de autogestão não estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. O cancelamento do plano e consequente recusa de atendimento do tratamento, em situação crítica para a paciente, sem a oferta de plano sucedâneo na modalidade individual ou familiar, sem carência, como preconiza o art. 1o da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar, e da dada urgência do atendimento em vista do risco de óbito, amparado no art. 35-C, da Lei n. 9.656/58, se mostram atitudes irregulares. 3. Os procedimentos adotados pela operadora do plano se mostraram ofensivos ao princípio da dignidade humana e não guardam legitimidade. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime” (Acórdão no 1267915, 07212617820188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. O beneficiário de plano coletivo empresarial que tem seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa pode optar por permanecer no plano, desde que assuma a integralidade dos pagamentos mensais, por até um terço do período em que vigente a cobertura, respeitado o mínimo de seis e o máximo de vinte e quatro meses, nos termos do art. 30, da Lei n.o 9.656/98. A inobservância ao prazo descrito no artigo 30 da Lei n.o 9.656/98 configura ato ilícito por parte da operadora do seguro saúde. Ademais, é possível a prorrogação do plano de saúde por tempo superior ao previsto na legislação de regência, na hipótese em que o beneficiário necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave.” (Acórdão no 1219075, 07050018620198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Conforme pontuado, a agravada precisa se submeter a tratamento de hemodiálise para manutenção de sua vida, conforme relatório médico[6], circunstância apta a conferir relevância à argumentação que formulara no sentido de que a interrupção imediata dos serviços prestados pela agravante possuem o condão de repercutir negativamente em sua saúde, afetando sua sobrevivência. Registra-se, outrossim, que o indeferimento da medida de urgência vindicada tornaria inútil sua concessão em eventual provimento do pedido ao término do processo, enquanto, de outro lado, sua concessão, neste momento, não implica prejuízo irreversível à agravada, pois, como visto, fomentara a prestação demandada por anos além do previsto em lei, recebendo a contraprestação devida pelos serviços prestados. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 104473906 - Pág. 1/15 (fls. 234/248) – ação principal. [3] - ID Num. 104473906 - Pág. (fl. 246) – ação principal. [4] - ID Num. 102682226 - Pág. 1 (fls. 23/) – ação principal. [5] - ID Num. 102682229 - Pág. 1 (fl. 30). [6] - ID Num. 102682229 - Pág. 1 (fl. 30).